Tribunal: STM
Processo: 7000246-78.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A ausência de sustentação oral, além de não ter causado prejuízo às partes, é matéria preclusa, porquanto a Defesa não se insurgiu no momento processual oportuno.
II. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não essencial à defesa. Precedente do STM.
III. Verifica-se nos autos que inexiste demonstração de prejuízo à parte Embargante, no que tange à ausência de sustentação oral, bem como se trata de matéria preclusa, motivo pelo qual o Acórdão embargado deve ser mantido, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
01/08/2023, 19:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454176955311&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000246-
78.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: EDENILSON DA SILVA LINDEMANN
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO, PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA CONHECIA E ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES, PARA
REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E ANULAR A AÇÃO PENAL MILITAR
Nº 7000019-14.2022.7.03.0203/RS, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM,
COM O FIM DE SER OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM A CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS PARTES. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

01/08/2023, 19:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454176955311&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos Infringentes
para reformar o Acórdão recorrido e anular a Ação Penal Militar nº 7000019-
14.2022.7.03.0203/RS, a partir da fase do art. 433 do CPPM, com o fim de ser
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes.

01/08/2023, 19:55
:: 40001352692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000246-78.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: EDENILSON DA SILVA LINDEMANN
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
I. A ausência de sustentação oral, além de não ter causado prejuízo às
partes, é matéria preclusa, porquanto a Defesa não se insurgiu no
momento processual oportuno.
II. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato
discricionário das partes e não essencial à defesa. Precedente do STM.
III. Verifica-se nos autos que inexiste demonstração de prejuízo à parte
Embargante, no que tange à ausência de sustentação oral, bem como se
trata de matéria preclusa, motivo pelo qual o Acórdão embargado deve
ser mantido, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, para manter o Acórdão
recorrido, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352692 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 19:55
:: 40001352692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
2/5
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de EDENILSON DA
SILVA LINDEMANN, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000509-47.2022.7.00.0000 julgada na sessão ordinária de 2/2/2023.
1. Fatos
Naquela ocasião, o Tribunal, assim, decidiu consoante o seguinte teor
do Extrato da Ata, in verbis:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO APELO DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO;
POR
MAIORIA,
REJEITOU
A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA APM Nº 7000019-14.2022.7.03.0203/RS, A
PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, POR INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, SUSCITADA DE OFÍCIO,
PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), NO QUE FOI ACOMPANHADA PELO MINISTRO CARLOS VUYK
DE AQUINO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA
HOSTILIZADA,
POR
SEUS
PRÓPRIOS
E
JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA
(REVISORA)
FARÁ
DECLARAÇÃO
DE
VOTO.
AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. (Processo nº
7000509-47.2022.7.00.0000, evento 48).
O ora Embargante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 2 (dois)
meses de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, como incurso no art. 254,
caput, do Código Penal Militar e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, c/c o art.
9º, incisos II e III, alínea a, do CPM, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea b, e
na forma do art. 79, todos do CPM, fixado o regime inicial fechado, com fulcro no
art. 33, § 2º, alínea a, e § 3º, do CP e no Enunciado nº 719 da Súmula do STF, pelo
que o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva, tendo em vista o perigo
que representava à ordem pública (Processo nº 7000019-14.2022.7.03.0203, evento
85).
2. Oposição dos Embargos
A intimação eletrônica da Defesa foi expedida em 28 de fevereiro de
2023, tendo sido confirmada no dia 10 março de 2023. Inconformada, a DPU opôs o
presente
Recurso
em
20
de
março
seguinte
(Processo
nº
7000509-
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352692 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 19:55
:: 40001352692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
3/5
47.2022.7.00.0000, respectivamente, eventos 57, 63 e 65).
Nas razões do Recurso, em síntese, a DPU pretende a reforma do
Acórdão na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar de ausência de nulidade
da Ação Penal Militar nº 7000019-14.2022.7.03.0203/RS a partir da fase do art. 433
do CPPM, sob o fundamento de que houve inobservância do devido processo legal
no Juízo a quo (Evento 1, EMBINFNUL1).
3. Admissão dos Embargos
Em 26 de abril de 2023, os presentes Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado foram admitidos, após se verificar que o recurso é
tempestivo, na forma do art. 540 do CPPM c/c o art. 44, inciso I, da Lei
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; é cabível, ex vi do disposto no art.
124, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
e preenche os demais requisitos de admissibilidade (Evento 5).
4. Contrarrazões
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer
da lavra da Dra. Herminia Celia Raymundo, Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, pugnou “[...] para que seja mantido in totum o Acórdão embargado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos” (Evento 9).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado foram
admitidos, pois opostos tempestivamente, na forma do art. 540 do CPPM c/c o art.
44, inciso I, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; são cabíveis, ex
vi do disposto no art. 124, inciso I, alínea b, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), e preenchem os demais requisitos de admissibilidade. No
mérito, não devem ser acolhidos.
In casu, adiro ao entendimento majoritário do Plenário desta egrégia
Corte Castrense, no julgamento da Apelação em epígrafe, por entender que a
ausência do ato formal da realização de sustentação oral no Juízo de primeiro grau
não causou prejuízo às partes.
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352692 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 19:55
:: 40001352692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
4/5
Ressalte-se que o Juízo a quo chamou o feito à ordem e decidiu
“RECONSIDERAR, DE OFÍCIO, a faculdade aberta às Partes para requerimento
de realização de sustentação oral (Evento 54), e, assim, INDEFERIR o pedido
Ministerial (Evento 67)” (Processo nº 7000019-14.2022.7.03.0203, evento 74).
Embora as partes tenham sido intimadas, não impugnaram a medida
adotada pelo Juízo de primeiro grau, a ponto de demonstrar a imprescindibilidade da
realização da sustentação oral, consoante a Certidão acostada aos autos, que
certificou o seguinte: “DECORREU, para ambas as partes, o prazo recursal
referente à Decisão retro, sem manifestações recursais, conforme intimações
eletrônicas constantes dos autos.” (Processo nº 7000019-14.2022.7.03.0203, evento
84).
Vê-se, pois, que, além de não ter causado prejuízo às partes, trata-se de
matéria preclusa, porquanto a Defesa não se insurgiu no momento processual
oportuno.
Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente desta egrégia Corte
Castrense, in verbis:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO ESSENCIAL À
DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios
a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000338-27.2021.7.00.0000, Rel.
Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, 19/8/2021).
Portanto, verifica-se nos autos que não há demonstração de prejuízo à
parte Embargante no que tange à ausência de sustentação oral; bem como se trata de
matéria preclusa, motivo pelo qual o Acórdão embargado deve ser mantido na
íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, para manter o Acórdão recorrido, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352692v3 e
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352692 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 19:55
:: 40001352692 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
5/5
do código CRC ff88e977.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 28/6/2023, às 16:5:30
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352692 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 19:54
:: 40001352932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
1/4
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000246-78.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: EDENILSON DA SILVA LINDEMANN
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Defesa de EDENILSON DA SILVA LINDEMANN contra o Acórdão desta
Corte, de 2/2/2023, lavrado nos autos da Apelação nº 7000509-47.2022.7.00.0000,
na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar que suscitei, de ofício, de
nulidade da Ação Penal Militar nº 7000019-14.2022.7.03.0203/RS, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de
origem.
Irresignada, a Defensoria Pública da União opôs, em 20/3/2023,
tempestivos Embargos Infringentes do Julgado (evento 65 da Apelação nº 7000509-
47.2022.7.00.0000), sustentando ter ocorrido inobservância do devido processo legal
pelo Juízo a quo e requerendo a reforma do Acórdão para fazer prevalecer o voto
divergente de minha lavra.
De fato, discordo do posicionamento da corrente majoritária que
rejeitou a declaração de nulidade por entender que a sustentação oral seria ato
discricionário e não essencial à Defesa.
Narram os autos que o Juízo de primeiro grau proferiu Sentença
condenatória sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Observa-se que tal ato, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da
demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM,
maculou de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em
nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 19:54
:: 40001352932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
2/4
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas da oportunização, não somente à Defesa como também à
Acusação, da apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo – do
Colegiado para o singular – não conduz à supressão de fase imprescindível à
concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade (art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a
produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor Távora e Rosmar
Rodrigues
1:
“(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos”.

Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da
celeridade e da duração razoável do processo, porquanto o que se almeja é frear a
procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo de impunidade ao
criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda,
de que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo,
necessariamente demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e,
principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 19:54
:: 40001352932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
3/4
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais
indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
“(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional (...).”. (Grifo nosso.).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões
orais causou flagrante prejuízo ao embargante, eis que, nos termos do enunciado
sumular nº 523 do STF, “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade
absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o
réu” (Grifo nosso).
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda
necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento
de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal
militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual
comum, o oferecimento das alegações finais na forma oral tem primazia sobre a
forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos casos complexos ou presente o
litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de
Processo Penal, que, aliás, foram objeto de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in
verbis:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela
acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir,
sentença. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/08/2023, 19:54
:: 40001352932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=962607ebd2436a3a...
4/4
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão
concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de
manifestação da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados,
conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação
de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos).

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo,
expressamente atribuiu preferência às alegações orais, excepcionando essa forma
nos casos acima mencionados, os quais sequer se assemelham à presente hipótese
em julgamento.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos
Infringentes para reformar o Acórdão recorrido e anular a Ação Penal Militar nº
7000019-14.2022.7.03.0203, a partir da fase do art. 433 do CPPM, com o fim de ser
observado o devido processo legal pela instância de origem e a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Brasília-DF, 14 de junho de 2023.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352932v5 e
do código CRC 98bc789d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 3/7/2023, às 15:46:47
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
7000246-78.2023.7.00.0000
40001352932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR